Tribunal: TJES
Processo: 5003555-20.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003555-20.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI DE JESUS SILVA
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003555-20.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VANDERLEI DE JESUS SILVA

RECORRIDO
: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONTRATO RESCINDIDO E EXPRESSA VONTADE DE NÃO PERMANÊNCIA NO GRUPO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I. CASO EM EXAME

1.
A controvérsia versa sobre a desistência da autora em participar de grupo de consórcio, no qual já realizou o pagamento de R$ 1.496,48 (hum mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) a título de entrada e mais 06 (seis) prestações de R$ 296,48 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos). Afirma a parte autora que não teve mais condições financeiras de continuar quitando as suas obrigações, manifestando à requerida a sua desistência, solicitando, ainda, a restituição da quantia paga, o que, contudo, foi negado. Assim, requer a devolução imediata do valor pago, deduzidos tão somente a Taxa de Administração.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente os pedidos autorais. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la para julgar procedente o pedido de restituição imediata dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus à restituição dos valores pagos de forma imediata, conforme pleiteado na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Diante da rescisão contratual e da expressa vontade da autora em não permanecer no grupo consorciado, os valores pagos por esta devem ser restituídos conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1119300/RS). E mais, o tema discutido nos autos restou pacificado no âmbito das Turmas Recursais do Espírito Santo, que editaram o Enunciado nº 25, in verbis:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015
. Assim, correta a r. sentença que determinou a devolução dos valores em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

5.
Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

6.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)